Tribunal: TJPA
Processo: 0806253-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806253-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: LUZIA NUNES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 –
In casu
, vislumbra-se o inconformismo do embargante em relação às conclusões do julgado, tentativa de rediscussão da matéria inviável na via estreita dos aclaratórios.

3 – Inocorrência de litigância de má-fé ou propósito protelatório, descabimento de multa.

4 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806253-38.2022.814.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 14134392

AGRAVADA: LUZIA NUNES DA CRUZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 14311645), opostos por NORTE ENERGIA S/A, face o acórdão (ID 14134392), que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática de desprovimento do agravo de instrumento manejado contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (processo nº 0800116-25.2022.8.14.0005) movida por LUZIA NUNES DA CRUZ em seu desfavor, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, obrigando a Agravante a pagar mensalmente o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a título de “aluguel social”, à Agravada, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DANOS PROVOCADOS POR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO REALIZADA PELA AGRAVANTE. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS À AGRAVADA. DECISÃO RECORRIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FALHA ESTRUTURAL NA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. LEGITIMIDADE DO POSSEIRO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano.

2. A alegação de que os problemas estruturais na residência da agravada deu-se por culpa da construção e não da obra de drenagem e pavimentação realizada pelo agravante na rua onde reside a agravada, não restou plenamente demonstrada. Por outro lado, a recorrida apresentou documentação e imagens, apontando que os problemas seriam advindos das alterações provocadas por maquinário pesado utilizado na rua residencial, bem como que haveria risco de desabamento da sua casa, preenchendo, assim, os requisitos do art. 300 do CPC.

3. Ademais, a autora/agravada, na condição de posseiro de imóvel, sem registro público de propriedade, detém direito de pleitear indenização.

4. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.”

Inconformada, a NORTE ENERGIA S/A. opôs Embargos de Declaração, aduzindo, em suas razões recursais, que o acórdão embargado não se pronunciou acerca do argumento que destaca a potencial irreversibilidade da medida liminar deferida na origem, consubstanciado na premissa de que o embargado não possui condições financeiras para arcar com o ônus de ressarcir a somatória das despesas despendidas pela Norte Energia S/A, desde a concessão da tutela até o fim da demanda.

Ao final requereu que seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, seja sanada a omissão acima apontada, integralizando o acórdão ora embargado, para reconhecer a irreversibilidade da tutela de urgência concedida, revogando-a.

Em contrarrazões, ID 14787623, a parte adversa pugnou pela REJEIÇÃO aos Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, por se tratar de manejo com fins meramente protelatórios, cabendo cominação penal da multa prevista no art. 81 e seus incisos e no art. 1.026, §2º, todos do CPC/2015 em prestígio ao duplo escopo que assume, quais sejam, os efeitos penal e pedagógico.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos do seu recurso anterior, que já foram analisados e rechaçados.

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

O simples inconformismo do embargante em relação ao posicionamento adotado, não dá ensejo aos aclaratórios, mormente quando se verifica clareza na decisão embargada, que, transcrevendo trechos da decisão do juízo de primeiro grau, reconheceu o risco de irreversibilidade em prol da agravada, com a possibilidade de desabamento do seu imóvel.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Entretanto, não vislumbro a ocorrência de intuito protelatório, uma vez que foi mantida a liminar deferida, não ocorrendo prejuízo da parte agravada com eventual demora na solução do litígio, razão pela qual, não condeno o agravante na multa, quer por litigância de má-fé, pelo disposto no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/12/2023